Tribunal: TJSP
Processo: 1016166-85.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda - Celebração de acordo pelas partes - Pedido de homologação do acordo e extinção do processo - Homologação – Processo extinto com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016166-85.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante AM2
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, são apelados FERNANDO ROSSI
SCANDELAI e ANDRESSA PATRÍCIA GABRIEL DE LIMA SCANDELAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016166-85.2013.8.26.0309 -Voto no 9880
2
Apelação Cível no 1016166-85.2013.8.26.0309
Apelante: Am2 Engenharia e Construções Ltda
Apelados: FERNANDO ROSSI SCANDELAI e ANDRESSA PATRÍCIA GABRIEL DE
LIMA SCANDELAI
Comarca:Jundiaí
Juiz 1o Grau: Dirceu Brisolla Geraldini
Voto no 9880
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda - Celebração
de acordo pelas partes - Pedido de homologação do acordo e
extinção do processo - Homologação – Processo extinto com
fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC –
Recurso não conhecido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
287/297 que, em ação de rescisão contratual, com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos da
ação principal e procedentes em parte os pedidos em reconvenção
para: (1) condenar a autora a pagar aos réus a importância mensal de
0,5% (meio por cento) do preço da unidade (R$ 138.333,70), corrigido pela
tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a
data da compra até o efetivo pagamento, no período compreendido
entre 30/06/2013 e a efetiva entrega da unidade. Haverá a incidência de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; (2)
condenar a autora a pagar aos réus a importância de R$ 10.000,00, a título
de danos morais, com correção monetária pela tabela prática do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o arbitramento, e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; (3) condenar
a autora a limitar a incidência do INCC sobre a parcela de R$ 110.970,00
até 30/12/2012, após o que referido valor será atualizado pelo IGP-M, até
a data de quitação do saldo devedor; (4) condenar a autora à entrega
da unidade, assim que recebido o pagamento do saldo devedor, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016166-85.2013.8.26.0309 -Voto no 9880
3
deverá ser antecedido pela realização de vistoria pelos adquirentes e do
fornecimento da documentação necessária para a concretização do
financiamento bancário, sobretudo do cancelamento da hipoteca, a ser
comprovada nos autos em 30 (trinta) dias úteis. Durante todo o período de
trâmites para a obtenção do crédito, fica a autora proibida de cobrar o
saldo devedor, por quaisquer meios, inclusive pelos serviços de proteção
ao crédito, sob pena de incorrer em multa de R$ 1.000,00 para cada ato
de descumprimento, ao que atribuo o caráter de tutela antecipada.
Quanto à comissão de corretagem e ao SATI, reconheço a prescrição e
declaro extinto o feito, com base no art. 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. Sucumbente a autora integralmente na ação principal e
em parte na reconvenção, deverá arcar com o pagamento das custas
iniciais, das despesas processuais e da verba honorária, que fixo em 10%
(dez por cento) da condenação.
Embargos de declaração opostos pela autora às fls. 301/303,
os quais foram rejeitados às fls. 307.
Irresignada, recorre a autora, AM2 Engenharia e Construções
Ltda., pedindo a modificação da sentença que extinguiu a ação
principal, sob alegação de que não houve apreciação da inadimplência
dos réus, bem como a falta de justificativa na obtenção de financiamento
imobiliário para pagamento do saldo devedor. Afirma que há nos autos
documentos que confirmam a validade da Notificação Extrajudicial de
constituição em mora dos apelados. No mais, sustenta a inexistência de
sua responsabilidade sobre o evento danoso; que a unidade autônoma
está pronta desde junho de 2013, aguardando o pagamento do saldo
devedor, para ser entregue aos apelados, não havendo mora da
apelante. Sustenta a inexigibilidade de juros e multa sobre o saldo
devedor. Acrescenta a não ocorrência de danos morais. Requer a
procedência da ação principal e, consequente, improcedência da
reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016166-85.2013.8.26.0309 -Voto no 9880
4
Recurso preparado e respondido.
Às fls. 363/364, foi apresentada petição conjunta das partes
informando a celebração de acordo, este juntado às fls. 363/370.
É o relatório.
As partes, em conjunto, noticiaram a celebração de acordo
(fls. 363/364) e pugnaram pela homologação do acordo de fls. 365/370 e a
extinção do feito.
Assim, homologa-se a transação a que chegaram as partes
interessadas, declarando-se prejudicado o recurso e, por fim, julga-se
extinto o processo fundado no art. 487, inciso III, alínea “b”1 do CPC.
Daí por que não se conhece do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
III - homologar:
b) a transação; ...